Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. DIREITO PESSOAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. CULTIVO DE MILHO SEQUEIRO. RESCISÃO DO INSTRUMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA PENAL. MULTA RESCISÓRIA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. VALOR DEVIDO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício.
2. O instituto da gratuidade da justiça tem caráter pessoal/individual, de forma que a hipossuficiência econômica deve ser examinada somente em relação à parte que figura no processo, conforme artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante o fato de o cônjuge ou companheiro da parte auferir renda ou possuir bens incompatíveis com a situação de miserabilidade exigida para a concessão do benefício.
3. A cláusula penal, também conhecida como multa penal ou pena convencional, é uma obrigação acessória, que pode tanto vir estipulada dentro do contrato, como por instrumento separado, por meio da qual se fixa uma indenização que deverá ser paga pelo descumprimento da obrigação.
4. Restando incontroverso nos autos que a rescisão do “Contrato de Parceria Agrícola” se deu por culpa exclusiva do autor, bem como que as partes, de comum acordo, expressamente pactuaram a incidência de multa rescisória devida pela parte a que lhe der causa, configura-se legítima a aplicação da penalidade, cujo cálculo do valor deve se dar em sede de liquidação de sentença.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.